Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-75.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801242-75.2020.8.14.0104

APELANTE: MARIA DE LIMA TRINDADE

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIA DE LIMA TRINDADE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedidos de Reparação de Danos Materiais, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido subsidiário de Anulação de Negócio Jurídico, movida contra BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. A autora alegou que, por ser analfabeta, o contrato de empréstimo consignado deveria ter sido celebrado por instrumento público, sustentando a nulidade do contrato, o direito à devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de instrumento público invalida contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta; (ii) avaliar se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a nulidade do contrato; (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação civil não exige instrumento público para validade de contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta, exceto quando previsto legalmente, como esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.954.424 e AgInt no AREsp 2.083.672/PB).

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta pode ser confirmada por assinatura a rogo, desde que acompanhada de testemunhas, conforme jurisprudência dominante. No caso, o contrato foi assinado a rogo pela filha da autora, com a presença de duas testemunhas, cumprindo os requisitos legais de validade.

Não há falha no dever de informação por parte do banco, que comprovou ter prestado informações adequadas e claras sobre o contrato de empréstimo, observando o direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o respeito à vontade das partes quando não há indícios de fraude ou abuso, o que foi constatado no caso em análise.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores à autora, configurando exercício regular de direito e afastando a hipótese de dano moral.

Não havendo prática de ato ilícito ou vício de consentimento, inexiste obrigação de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de instrumento público não invalida contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, desde que atendidos os requisitos de validade, como assinatura a rogo com testemunhas.

A assinatura a rogo por pessoa de confiança do contratante analfabeto e a presença de testemunhas conferem validade ao contrato.

A comprovação da prestação adequada de informações ao consumidor e da regularidade do contrato excluem o dever de indenização por danos morais e de repetição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 1.022, III, e 373, II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.083.672/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13/02/2023; STJ, REsp 1.954.424; TJ-CE, RI nº 0000268-68.2017.8.06.0211; TJ-MG, AC nº 10394140006062001; TJ-MG, AC nº 10000211454376001; TJPA, Apelação Cível nº 0800702-70.2020.8.14.0025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA DE LIMA TRINDADE
em face de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DE LIMA TRINDADE
inconformadas com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO julgou extinto o feito por pedido da parte autora, tendo como apelado
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

Em breve sintese da inicial, a autora ingressou com a presente demanda objetivando que fosse declarada a inexistência do débito relativo aos empréstimos consignados questionados. Em consequência, pugnou pela restituição em dobro das parcelas descontadas e pela condenação da parte demandada ao pagamento de danos morais.

A sentença vergastada (id. 18349754) o mérito foi julgado procedente, no entanto, após a oposição de embargos de declaração, o juiz reconheceu a legalidade do negócio jurídico firmado, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, conforme segue:

Contudo, no presente caso, foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo indícios de fraude ou qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, I, do CC. Por conseguinte, inviável a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.022, inciso III, do CPC,
conheço dos Embargos de Declaração apresentados, DANDO-LHES PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos autorais
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a parte autora,
MARIA DE LIMA TRINDADE
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 18349761).

Sustenta a necessidade de instrumento público ou de procurador munido de procuração pública para a celebração de contrato de empréstimo firmado por analfabeto. Assevera quanto à configuração de danos morais e a necessidade de devolução dos valores descontados em dobro.

Em sede de contrarrazões (id. 18349763) refutou os argumentos apresentados pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato, em razão de empréstimo realizado na modalidade consignado.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de empréstimo consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Destaco que o simples fato do apelante ser pessoa idosa e figurar, na relação contratual, como consumidor, não lhe retira a capacidade civil para celebrar contratos e nem induz a caracterização de abusividade em seu desfavor.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da termo de adesão pactuada pelo autor/apelante (ID.18349723), da disponibilização de valores realizada mediante TED para conta da recorrente (ID 18349723 - Pág. 7.

O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.954.424, entende que o contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ.
CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante a análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a instituição financeira demonstrou a efetiva contratação de empréstimo bancário, dispensando a produção de prova pericial. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria, portanto, a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. Precedentes
.

4. Agravo interno provido para, conhecendo do agravo, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.083.672/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através do termo de adesão pactuada pelo autor/apelante (ID.

18349723 - Pág. 1 a 6) tendo sido regularmente assinada por duas testemunhas, e constando, ainda, assinatura a rogo de sua filha, Luzamira Trindade de Andrade, ou seja, pessoa que goza da inteira confiança da apelante, destacando-se a disponibilização de valores realizada mediante TED para conta da recorrente (ID 18349723 - Pág. 7).

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, restando claro que a apelante contratou o empréstimo.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) (Grifo nosso)

Nesse sentido, importante ressalvar que o fato de ser a autora, ora recorrente, analfabeta não lhe retira a capacidade de firmar negócio jurídico, ressaltando que no instrumento firmado entre as partes consta a assinatura de duas testemunhas instrumentárias e a assinatura a rogo de pessoa de sua inteira confiança, qual seja, sua filha.

Ademais, inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por ter sido aposta a impressão digital do apelante no contrato, que fora instruído com a assinatura de testemunhas instrumentárias.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura de duas testemunhas, todas com documentos de identificação apresentados. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato, tampouco em indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000220813901001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS.
Pode o juiz julgar a causa antecipadamente quando constarem dos autos todos os elementos probatórios necessários para o julgamento da lide. A pretensão à reparação de dano provocado à consumidor por falha de serviço bancário, rege-se pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da data do último desconto do mútuo na folha de benefício segurada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É válida a contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta quando na sua presença tem assinatura a rogo de seu filho e assinatura de duas testemunhas, todas com documento de identificação apresentado. Disponibilizado o crédito em sua conta bancária, não comprovada fraude ou qualquer outro vício não há que se falar em invalidade do contrato.
(TJ-MG - AC: 10000211454376001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATOS OBSERVAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DIGITAL DA parte AUTORA, ASSINATURA a rogo e DE DUAS TESTEMUNHAS, ESTANDO ANEXO ATESTADO DE PESSOA ANALFABETA ASSINADO A ROGO SANANDO QUALQUER DÚVIDA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO.
MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2. In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, com assinatura a rogo. Comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3. Atestado de Pessoa analfabeta assinado a rogo encontram-se acompanhando os pactos firmados com a instituição financeira.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800702-70.2020.8.14.0025 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 ) (Grifo nosso)

Diante disso, não há, portanto, que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente realizado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado o alegado vício de consentimento.

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu/apelado atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do recorrente, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado ou as cláusulas firmadas.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica. Por conseguinte, também não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pela instituição financeira, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e julgo
NÃO PROVIDO
, mantendo a sentença do Juízo de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2024